Tribunal: STF
Processo: RE 91676
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
- CONTRATOS COLIGADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E COMODATO,
CELEBRADOS POR EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE DERIVADOS DE PETROLEO E
SEUS REVENDEDORES.
MULTA CONTRATUAL NO CONTRATO PRINCIPAL - COMPRA E VENDA CUJA
IMPOSIÇÃO FOI CONSIDERADA IMPOSSIVEL NA DECISÃO RECORRIDA, POR NÃO
TER SIDO FIXADO O VALOR DOS CONTRATOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, SEJA PELA LETRA 'A', QUER
PELA 'D'.